Tribunal: TJBA
Processo: 8021418-71.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8021418-71.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA

Advogado(s)
:
PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK, VALTER LUIZ SANTANA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

RM/L

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO PÚBLICO. NEGATIVAÇÃO CADASTRAL DE MUNICÍPIO COMO FATOR IMPEDITIVO DO REPASSE DE VERBAS ESTADUAIS. NÃO ENQUADRAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONCEITO DE AÇÃO SOCIAL (ART. 26 DA LEI Nº 10.522/2002). PRECEDENTES DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
. EM CONTRAPARTIDA, CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMO MEDIDA ADMITIDA PELO ARTIGO 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PARA EXCEPCIONAR A EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO PERANTE O ERÁRIO FEDERAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SESAB ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DA BAHIA REJEITADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, TÃO SOMENTE PARA PERMITIR A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, CASO PRESENTES OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS PARA TANTO. CASSAÇÃO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021418-71.2022.8.05.0000
, em que figuram como requerente o MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA e como requeridos o ESTADO DA BAHIA, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da SESAB, rejeitar a preliminar de ilegitimidade do Estado da Bahia, e, no mérito, dar procedência parcial ao pedido, tão somente para permitir a celebração de convênio para construção de unidade básica de saúde no Município de Santa Rita de Cássia, como hipótese de exceção admitida pelo artigo 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, declarando, por consequência, prejudicados os Agravos Internos interpostos, nos termos do voto da Relatora Suplente.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora Suplente